Tribunal: TJMT
Processo: 1031451-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031451-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARYANNE EVELYN DE MORAES - CPF: 059.430.101-73 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARYANNE EVELYN DE MORAES - CPF: 059.430.101-73 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIARIA: REJEITADA. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
REJEITADA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

CELEBRA
DO POR MEIO DIGITAL.

DIVERGÊNCIA
N
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃ
O DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL E DA BIOMETRIA FACIAL (SELFIE).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORADO. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR
DO DANO TEMPORAL.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO NAO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débitos imputados à autora
,
determinou

a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber
: (i)
se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça merece acolhimento
; (
ii
)
se houve regular contratação entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
; (
iii
)
se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica
e a regularidade da contratação
; (
iv
)
se é cabível indenização autônoma por dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; e
(
v)
a adequação da indenização por dano moral
.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois o
réu
não produziu provas robustas para afastar a hipossuficiência declarada e comprovada pela autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

4.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva (
CDC, art.
14; Súmula 479/STJ).

5
.
Ainda que a assinatura eletrônica, mesmo não vinculada ao padrão ICP-Brasil, seja admitida como válida, sua eficácia probatória está condicionada à possibilidade de aferição da autenticidade e integridade do ato.

6.
Não comprovada
a
autenticidade da contratação eletrônica, uma vez que
a simples apresentação de uma
selfie
não configura meio idôneo para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

7.
O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova específica, sendo presumido a partir da própria ocorrência do ato ilícito.

8.
Não há condenação autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.

7.
Justifica-se a majoração da indenização por danos morais quando o valor estabelecido se apresenta irrisório, sobretudo em razão da gravidade da conduta do ofensor, da
hipervulnerabilidade
da vítima e da elevada capacidade econômica da instituição financeira, de modo a preservar a função compensatória e pedagógica da reparação
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira
não provido
. Recurso
da autora parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1.
A

apresentação de provas unilaterais, como “
selfies
” e
telas sistêmicas
, desacompanhadas de um mecanismo de verificação
auditável
por terceiro e aliadas a divergências cadastrais, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

2
.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, cuja reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter compensatório e punitivo da medida.
3.
O dano temporal não constitui reparação autônoma quando os mesmos fatos já fundamentam a indenização por dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC,
arts
. 373, I e II, e 784, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
REsp
1742141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Maryanne
Evelyn de Moraes e Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Na origem,
a autora sustentou que seu nome foi indevidamente inscrito pelo réu em cadastros de inadimplentes, em razão de três dívidas nos valores de R$ 49,81, R$ 81,93 e R$ 209,20. Alegou não reconhecer tais débitos, afirmando que apenas iniciou um cadastro na
plataforma do réu, o qual não foi concluído em virtude da reprovação das fotos enviadas.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos e a inexigibilidade das cobranças, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, bem como
as custas
, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram recurso.

A apelante
MARYANNE EVELYN
requer a majoração do valor da indenização por danos morais, considerando a existência também do dano temporal.

O
MERCADO PAGO
, por sua vez, busca a improcedência dos pedidos, alegando contratação regular dos empréstimos, com assinatura eletrônica, validação por documentos e biometria (
selfie
), bem como utilização dos valores pela autora. Sustenta que a negativação decorreu do inadimplemento, configurando exercício regular de direito, e que não houve dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

A autora apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso do réu. O Mercado Pago, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteou igualmente o não provimento do recurso adverso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em suas contrarrazões, o Mercado Pago suscita preliminar para contestar a gratuidade da justiça concedida na origem. Argumenta que o benefício é indevido, pois a autora não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

Contudo, a
mera alegação de que a autora possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de
provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o Mercado Pago não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
rejeit
o
a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

em analisar a regularidade das cobranças e da negativação do nome da autora, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços,
conforme art.
6o, VIII, do CDC.

A legislação brasileira, notadamente a Lei no 14.063/2020 e a Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas que não seguem o padrão da ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Negar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configu
raria “
excessivo formalismo
”
(
REsp
no 2159442-PR).

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do documento), devendo ser passível de
verificação por um “provedor de assinatura”
, conforme dispõe o art. 784, § 4o, do CPC.

A apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar documentação que evidencia a negativação de seu nome no SPC realizada pelo Mercado Pago.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o
Mercado Pago tenha apresentado cópias do alegado contrato e documentos pessoais da autora, tais elementos não conferem validade ao negócio jurídico que originou a negativação de seu nome.

V
erifica-se, que, apesar das alegações do réu, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital d
a
autor
a
. Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor,

Assim, não há como afirmar a existência de uma assinatura eletrônica válida nesse caso, pois as informações que poderiam ser utilizadas como
um aceite estão
desacompanhadas de um mecanismo de
verificação de conformidade das informações, sendo meras informações visuais e unilaterais, sobretudo diante das divergências verificadas entre os dados constantes do contrato e as informações pessoais da autora.

Nesse sentido:

“[...] Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação. [...] (N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025).”

“[...]
3
. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.
[...]
(N.U 1026010-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)
.”

A instituição financeira não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança, fato que torna os débitos inexistentes. Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse contexto:

“[...]

4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp
1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

Ainda:

“[...] Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. [...] (TJMT - N.U 0003244-
73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019).”

No que se refere ao pedido de reconhecimento do dano temporal, é sabido que este se fundamenta na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas decorrentes de falhas na prestação do serviço configura dano indenizável.

Todavia, embora a tese tenha ganhado espaço na jurisprudência e na doutrina, o STJ ainda não consolidou entendimento uniforme que a reconheça como geradora de reparação autônoma em relação ao dano moral, prevalecendo o entendimento de que, nos casos em que este já é admitido, o abalo decorrente da perda do tempo útil é, em regra, absorvido por ele.

Assim, ainda que se reconheça a pertinência da tese e a frustração experimentada pela parte autora, compreende-se que tal desconforto já se encontra abarcado na indenização por dano moral, a qual contempla o abalo psicológico, a angústia e o desgaste
emocional ocasionados pela falha na prestação do serviço
.

Dessa forma, não há que se falar em condenação autônoma por dano temporal,
sob pena
de configurar indevida duplicidade indenizatória pelos mesmos fatos que já fundamentam a reparação por dano moral.

Para ilustrar
:

“[...]
1
. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais,
levam-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MERCADO PAGO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora MARYANNE EVELYN DE MORAES, apenas para majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

Em razão do não provimento do recurso da Instituição de Financeira apelante, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025